Tribunal: CARF
Processo: 10480.722084/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722084/2019-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.968 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
RENILDA DE ALBUQUERQUE SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, por pessoa com doença grave após o seu reconhecimento
por laudo pericial, são isentos, ainda que se refiram a período anterior à data
em que foi contraída a moléstia, desde que recebidos após a data da emissão do
laudo ou após a data constante do laudo que confirme a partir de que data foi
contraída a doença.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da tributação os rendimentos recebidos
acumuladamente.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 122/123) interposto contra decisão da 13a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) de fls.
112/117, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o lançamento formalizado na
notificação de lançamento – imposto de renda pessoa física, lavrada em 18/2/2019 (fls. 40/47),
decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2018, ano-
calendário de 2017, entregue em 9/4/2018 (fls. 31/35), quanto aos valores declarados na ficha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722084/2019-52
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722084/2019-52

Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA (opção pela forma de tributação exclusiva na
fonte), pois conforme o documento “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, foi apurada a
infração de informação inexata de número de meses referentes a rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente da fonte pagadora CNPJ 00.360.305/0001-04, sendo que o número
de meses foi alterado de 235,0 para 112,0, o que ensejou a apuração do imposto devido RRA de
R$ 76.242,78, conforme excertos abaixo reproduzidos da notificação de lançamento (fls. 42/43):

A revisão da declaração de ajuste anual resultou em saldo de imposto a restituir de
R$ 4.363,21, conforme consta no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” (fl. 46) e no
“Demonstrativo do Valor a Restituir” (fl. 47):
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722084/2019-52

Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 26/2/2019 (AR de fl. 49) e
apresentou impugnação em 26/2/2019 (fl. 2), acompanhada de documentos (fls. 3/30), alegando,
em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fl. 113):
(...)
Cientificada em 26/02/2019, fl. 53, a contribuinte apresentou impugnação através de seu
curador, em 26/02/2019, fl. 02, na qual alega que deu entrada no pedido de antecipação
de análise da DIRPF por meio de Termo de Intimação Fiscal 2018/560462243483297,
em 16/01/2019, comprovando o total de 235 meses do processo judicial referente aos
pagamentos das diferenças de rendimentos de pensão, tendo a princípio sido negado
pela notificação de lançamento acima descrita. Observa que a contribuinte é portadora
de moléstia grave e possui rendimentos de pensão, assim enquadra-se nas condições de
isenção do imposto sobre a renda, tendo direito à restituição do valor total da declaração
no ano base de 2017, exercício 2018. quais sejam, o valor do R$ 101.145,92 dos
rendimentos tributáveis acumuladamente recebidos pela fonte pagadora do CNPJ
00.360.305/0001 -04; o valor de RS 9.489,36 dos rendimentos tributáveis recebidos pela
fonte pagadora do CNPJ 00.394 452/0533-04 e o valor de R$ 790,78 dos rendimentos
sobre 13° salário pela fonte pagadora do CNPJ 00.394 452/0533-04.
Prossegue a contribuinte afirmando que está enquadrada cumulativamente nas
situações previstas a nas situações previstas na Lei 7.713/88 relativos a ter rendimentos
de pensão e ser portadora de moléstia grave, comprovados pelos laudos médicos e
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722084/2019-52

informe de rendimentos anexo a esse requerimento, e também considerando que o
regime adotado é o de caixa, espera e requer a Impugnante seja acolhida a presente
impugnação.
Anexados documentos de fls 03/29.
Solicita prioridade com base no art. 69, inciso I e IV da Lei 9.784/99.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 16 de outubro de 2019, a 13a Turma
da DRJ no Rio de Janeiro (RJ), no acórdão no 12-111.138 – 13a Turma da DRJ/RJO, julgou a
impugnação improcedente (fls. 112/117), com base nos seguintes fundamentos: (i) a contribuinte
comprovou apenas 112,0 meses referentes aos rendimentos recebidos acumuladamente; (ii) não
há como concluir de forma inequívoca, com base na documentação apresentada que os
rendimentos recebidos acumuladamente são referentes à proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão e (iii) ser incabível qualquer pronunciamento daquela instância julgadora a respeito do
pedido da interessada para seja revisto o Imposto de Renda retido nos rendimentos tributáveis e
no 13a salário recebidos pelas fontes pagadoras CNPJ 00.394.452/0533-04, devendo o
contraditório instaurado com a impugnação restringir-se às infrações objeto da Notificação de
Lançamento.
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 13/1/2020 (AR de fls. 148/149), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 23/1/2020 (fls. 122/123), acompanhado de
documentos (fls. 125/147), com os seguintes argumentos:
(...)
II.1 - PRELIMINAR
A contribuinte é portadora de Moléstia Grave e possui rendimentos de pensão, assim
enquadrando-se nas condições de isenção do imposto sobre a renda, já reconhecido pela
Receita Federal no momento em que aprovou as restituições das declarações
retificadoras dos exercícios 2015, 2016, 2017, anexos recibos de entrega originais e
retificadoras do IRPF, estando ainda em análise os pedidos das restituições dos
impostos pagos indevidamente nos exercícios de 2015, 2016 e 2017 por meio do
PER/DCOMP anexos recibos de entregues.
Os valores da restituição são referente a declaração do ano base de 2017 - exercício de
2018, descrito abaixo:
R$ 101.145,92 dos rendimentos tributáveis acumuladamente recebidos da fonte
pagadora CNPJ 90.360.305/0001-04;
R$ 9.489,36 dos rendimentos tributáveis recebidos da fonte pagadora CNPJ
00.394.452/0533-04;
R$ 790,78 dos rendimentos sobre 13° salário da fonte pagadora CNPJ 00.394.452/0533-
04.
No acórdão 12-111.138, foi observado pelos membros da 13a de julgamento que não
tem como concluir de forma inequívoca que os rendimentos recebidos acumuladamente
no ano de 2017 por precatório são referente à proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão, informado pela requerente tratar-se de pensão, assim mantém-se o lançamento
para os Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
Alega ainda no referido acórdão que a competência para revisão de ofício do
lançamento e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Fiscalização-Defis, no âmbito da respectiva jurisdição, em
atendimento a Portaria MF n° 430, de 09/10/2017, destacadamente em seu art. 272,
inciso III. Dessa forma, incabível qualquer pronunciamento desta instância julgadora a
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722084/2019-52

respeito do pedido da interessada para seja revisto o Imposto de Renda retido nos
rendimentos tributáveis e no 13° salário recebidos pelas fontes pagadoras.
II.2 — MÉRITO
Considerando que a recorrente está enquadrada cumulativamente nas situações previstas
na Lei 713/88 relativos a ter rendimentos de pensão e ser portadora de moléstia grave,
comprovados pelos laudos médicos e informe de rendimentos, já reconhecido por esse
órgão conforme descrito acima, anexamos os recibos de entregas das declarações
originais e retificadas do IRPF e o pedido das restituições dos impostos pagos
indevidamente (PER/DCOMP) dos exercícios de 2015, 2016 e 2017.
III — A CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrado o direito incontestável e já reconhecido pela
Receita Federal do Brasil, espera e requer a recorrente que seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, restituindo os valores descritos no presente
recurso, procedendo à revisão de ofício do lançamento.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A contribuinte insurge-se contra a decisão de primeira instância que não
reconheceu o direito à isenção dos rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário de
2017, negando o pedido de restituição do valor do imposto de renda retido na fonte de R$
101.145,92 e dos valores dos impostos de renda retido na fonte de R$ 9.489,36 incidente sobre
rendimentos tributáveis e de R$ 790,78 sobre o 13° salário, ambos da fonte pagadora CNPJ
00.394.452/0533-04, sob os seguintes fundamentos:
 nos documentos apresentados à fiscalização e com a impugnação não há
como concluir de forma inequívoca que os rendimentos recebidos
acumuladamente no ano de 2017 por precatório, processo no 0229757-
20.2016.4.05.0000
(processo
original
00044163519984058300)
são
referentes à proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, não bastando o
contribuinte alegar que se trata de pensão e
 ser incabível qualquer pronunciamento da instância julgadora a respeito do
pedido da interessada para a revisão do Imposto de Renda retido nos
rendimentos tributáveis e no 13a salário recebidos pelas fontes pagadoras
CNPJ 00.394.452/0533-04, por não fazer parte do litígio, cabendo tal
análise à unidade de origem.
No recurso a Recorrente reitera tais pedidos e também o argumento de preencher
os requisitos previstos na legislação para fazer jus à isenção, uma vez que os referidos
rendimentos recebidos acumuladamente serem decorrentes de pensão e ser portadora de moléstia
grave atestada em laudo médico pericial.
Inicialmente, oportuna a transcrição do seguinte excerto da decisão de primeira
instância (fl. 113):
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722084/2019-52

(...)
Conforme Notificação de Lançamento, a declaração do exercício 2018 sofreu revisão
quanto aos valores declarados na ficha Rendimentos Recebidos Acumuladamente -
RRA (opção pela forma de tributação exclusiva na fonte), pois conforme o documento
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi apurada a infração de informação
inexata de número de meses referentes a rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente da fonte pagadora CNPJ 00.360.305/0001-04, sendo o número de
meses alterado de 235,0 para 112,0, o que ensejou a apuração do imposto devido RRA
de R$ 76.242,78.
(...)
Como visto, a revisão da declaração da contribuinte se deu exclusivamente em
relação aos valores declarados de rendimentos recebidos acumuladamente, tendo sido constatada
a informação inexata da quantidade de meses.
Em relação ao pedido de restituição dos valores do imposto de renda retido na
fonte de R$ 9.489,36 incidente sobre rendimentos tributáveis e de R$ 790,78 sobre o 13° salário,
ambos da fonte pagadora CNPJ 00.394.452/0533-04, não merece reparo o acórdão recorrido,
uma vez que não fazem parte do litígio instaurado, devendo ser observada as disposições
constantes no artigo 7o da Instrução Normativa no 1.717 de 20171, cabendo à unidade de origem,
se entender cabível, a análise da solicitação da interessada.
Para fazer jus à isenção pleiteada, a legislação2 prevê o cumprimento de dois
requisitos cumulativamente: (i) os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave

1 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1717 DE 17 DE JULHO DE 2017. Publicado (a) no DOU de 18/07/2017,
seção 1, página 25). Estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 7o A restituição poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo por meio do programa Pedido
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade
de sua utilização, por meio do formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta
Instrução Normativa.
§ 2o O disposto no § 1o aplica-se, inclusive, à restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuição
social pelo contribuinte individual, empregado doméstico, segurado especial e pelo segurado facultativo.

2 LEI No 7.713 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças
relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
(...)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722084/2019-52

prevista em lei devem ser oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) a comprovação da
moléstia grave, expressamente prevista em lei, mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 63, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, em pesquisa realizada
junto ao site do Tribunal Regional Federal da 5a Região3, constatou-se que o processo original no
00044163519984058300, gerou os seguintes processos:

Por sua vez, na consulta ao processo no 0029717-13.2002.4.05.0000
(2002.05.00.029717-2) foi identificada cópia do relatório da Apelação Cível no 310012/PE
(2002.05.00.029717-2), onde consta a seguinte descrição acerca do objeto dos autos:

LEI No 9.250 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências.
(...)
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).

3 Disponível em: https://cp.trf5.jus.br/cp/cp.do
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722084/2019-52

Deste modo, tratando-se o processo de ação ordinária com o objetivo de
recebimento de valores atrasados de pensão e sendo a beneficiária portadora de moléstia grave
atestada em laudo médico pericial, com diagnóstico firmado em 12/3/2010 (fls. 12/20), tais
rendimentos são isentos, razão pela qual devem ser excluídos da tributação.
Em virtude dessas considerações, conclui-se que, tendo sido comprovado que a
contribuinte atende aos requisitos legais para fazer jus à isenção do imposto de renda, deve ser
reformada a decisão de primeiro grau neste ponto.
Finalmente, frise-se que em relação aos pedidos de restituição dos valores do
imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos tributáveis e sobre o 13° salário,
conforme aduzido em linhas pretéritas, cabe à unidade de origem, se entender cabível, a análise
da solicitação da interessada.
Conclusão
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722084/2019-52

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da tributação os rendimentos recebidos
acumuladamente.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital